Tribunal: TJSP
Processo: 2334714-73.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Estabelecimentos de Ensino
Órgão julgador: Antonio Nascimento
Órgão colegiado: 26a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-08-15
Data de publicação: 2024-08-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE - Interposição contra decisão que desacolheu o pedido de concessão da gratuidade. Elementos dos autos que, de fato, não são hábeis a autorizar a concessão da gratuidade à agravante. Inobservância do teor da Súmula 481 do STJ. Embora a parte seja importante entidade filantrópica, também explora atividade econômica. Módico valor da causa que resulta no

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – GRATUIDADE - Interposição contra decisão que desacolheu o pedido de concessão da gratuidade. Elementos dos autos que, de fato, não são hábeis a autorizar a concessão da gratuidade à agravante. Inobservância do teor da Súmula 481 do STJ. Embora a parte seja importante entidade filantrópica, também explora atividade econômica. Módico valor da causa que resulta no recolhimento das custas iniciais em seu patamar mínimo. RECURSO DESPROVIDO.